Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-13.2014.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003540-13.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (APELANTE), REGINA COELI PACINI DE MORAES FORJAZ - CPF: 674.096.608-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA REGINA ARMANI - CPF: 420.172.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 013.689.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON FELBER - CPF: 000.738.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação ODINÁRIA DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Juína/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação ordinária de cobrança que lhe move Medanha Construtora Ltda. – EPP, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “excluir do polo passivo da lide os servidores que compunham a Comissão de Representantes dos entes contratantes do convênio federal que subsidiou a firmatura do contrato em anexo”, condenando o réu e o agente financeiro do contrato, de forma solidária, “
ao pagamento do valor referente às 9 unidades habitacionais entregues pela autora e não pagas, no montante nominal de R$ 108.000,00”
,
acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelo mero descumprimento contratual da instituição financeira.

No mérito, sustenta que o valor remanescente devido não é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), mas sim, de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), que deve ser pago única e exclusivamente pela instituição bancária, ante a responsabilidade subsidiária do município.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pelo afastamento da responsabilidade solidária, bem como pelo afastamento da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 89021466 e id. 162954623), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 164027188), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Medanha Construtora Ltda. – EPP
ajuizou ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Juína/MT e outros, visando o recebimento de R$ 161.109,56 (cento e sessenta e um mil, cento e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, oriundo de contrato de prestação de serviços que não foi efetivamente pago, o que motivou o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “excluir do polo passivo da lide os servidores que compunham a Comissão de Representantes dos entes contratantes do convênio federal que subsidiou a firmatura do contrato em anexo”, condenando o réu e o agente financeiro do contrato, de forma solidária, “
ao pagamento do valor referente às 9 unidades habitacionais entregues pela autora e não pagas, no montante nominal de R$ 108.000,00”
,
acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 89014478 – pág. 03/10).

Irresignado, o apelante defende a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelo mero descumprimento contratual da instituição financeira.

No mérito, sustenta que o valor remanescente devido não é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), mas sim, de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), que deve ser pago única e exclusivamente pela instituição bancária, ante a responsabilidade subsidiária do município.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pelo afastamento da responsabilidade solidária, bem como pelo afastamento da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 07.04.2020 (id. 89014478), sendo o apelante, devidamente intimado, através de intimação eletrônica em 19.06.2020, motivo pelo qual teria até o dia 31.07.2020 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 06.04.2021 (id. 89021463), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023